Tribunal: STF
Processo: HC 200057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo. Suspensão condicional do processo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 
    II - Na espécie, à conta de contradição e omissão no v. acórdão, pretende o embargante a discussão de matéria que encontrou óbice à sua apreciação. 
    III - A parte postulando pela concessão, de ofício, de habeas corpus, à conta de existência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, o que não se verifica. Esta Corte firmou o entendimento de que não tendo a defesa questionado o não oferecimento do benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/1995 oportunamente, ou seja, antes de proferida sentença condenatória em seu desfavor, resta referida nulidade acobertada pelo manto da preclusão. 
    IV - Ademais, ‘E descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). 
    Embargos de declaração rejeitados.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido.
    3. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao apelo, para condenar o paciente pelo crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP), fixando a pena em 1 ano de detenção, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por outra pena restritiva de direitos.
    4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “O Paciente foi denunciado pela prática de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do CP). Embora na parte dispositiva da inicial acusatória não conste a incidência da majorante prevista no artigo 121, § 4º, primeira parte, do CP, o Ministério Público narrou, orientado pelo parecer de seu Analista, que a morte da vítima resultou de inobservância de regra técnica da profissão. 
    [...]
    Tendo em vista que houve apenas omissão da incidência da majorante na parte dispositiva da denúncia, não havia razão para a Defesa impugnar tal fato em sua defesa preliminar:
    [...]
    Não foi por outro motivo que, após analisar a defesa prévia apresentada pelo Paciente – momento em que nasceria a oportunidade de o réu, em tese, optar entre a suspensão ou o processamento da ação penal (STF, Pet. n o 3.898/DF, DJe 18.12.09) –, o MM. Juízo de primeiro grau determinou imediatamente a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 450). 
    Em alegações finais, quando entendeu pela procedência da ação penal, o Ministério Público apresentou argumentos relacionados à dosimetria da pena, afirmando dever ser ‘observada a majorante prevista na primeira parte do 4º, do artigo 121, do Código Penal’ (fls. 645), o que apenas corrobora a descrição fática sobre esse ponto constante da denúncia. 
    Nesse cenário, não era possível requerer-se a oferta de proposta de suspensão condicional do processo após o oferecimento da denúncia ou no curso da instrução, uma vez que a pena mínima abstratamente cominada superava um ano de detenção (art. 121, §§ 3º e 4º , do CP) (...).
    [...]
    O v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao condenar o Paciente por homicídio culposo (à pena de um ano de detenção, substituída por pena restritiva de direitos), afastou expressamente a hipótese de aplicação da caus a de aumento de pena requerida pelo Ministério Público desde o oferecimento da denúncia (fls. 716). 
    Muito embora a pena mínima efetivamente aplicada ao homicídio culposo simples fosse de um ano de detenção e o Paciente preenchesse inequivocamente todas as outras condições previstas no artigo 89 da Lei no 9.099/952 , injustificadamente não lhe foi oferecido o benefício da suspensão condicional do processo a que faria jus […].
    [...]
    Fazia-se, portanto, imperioso que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao afastar a incidência causa de aumento prevista no § 4º do artigo 121 do CP (procedência parcial da pretensão punitiva), suspendesse a continuidade do julgamento e, antes de decidir sobre o mérito da acusação remanescente, determinasse a remessa dos autos ao Ministério Público para que apresentasse proposta de suspensão condicional do processo ou justificasse o seu não oferecimento.”
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar a nulidade do feito, com a posterior remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão. condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95)”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a “nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039, Rel. Min. Marco Aurélio).
    11. Ainda nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OFERTADA. NULIDADE RELATIVA. DIREITO NÃO SUSCITADO PELA DEFESA EM MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    I – Em nenhum momento, na denúncia, cogitou-se do crime na modalidade prevista no § 1º do art. 342 do Código Penal, a impedir que a proposta de suspensão do processo fosse feita no momento oportuno. 
    II – O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento há muito firmado por esta Suprema Corte, inclusive pela Primeira Turma, no sentido de que a ‘nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio’ (HC 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    III – Ordem denegada.” (HC 106.003, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NULIDADE POR OMISSÃO NO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ATO PROCESSUAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 1. Não há que se falar, no caso, em ultratividade da lei penal mais benéfica, pois a conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente à descrita no art. 158 do Código Penal. Assim, não havendo sucessão de leis penais no tempo, mas adequação da narrativa acusatória a determinada tipificação penal não há margem para a aplicação da tese suscitada. 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Preclusa a alegação de nulidade pela omissão do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, ante a inércia da Defesa em argui-la em momento oportuno. Precedentes. 5. A tese defensiva atinente à ausência de intimação para o interrogatório demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes 6. “Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF” (HC 142.756-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.6.2018). 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 123.900, Relª. Minª. Rosa Weber)
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator